Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-63.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000345-63.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO VIEIRA DE BRITO - CPF: 411.344.861-20 (APELANTE), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), DUILIO ANDRE MORAES SOARES - CPF: 010.021.821-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA - CPF: 801.750.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RENATO RIBEIRO MARTELLI - CPF: 023.054.571-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA ANTUNES BELLINI FREDERICO - CPF: 282.031.778-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ROBERTO RIGHETTO - CPF: 945.606.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AFONSO BELLINI - CPF: 074.345.628-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – TIPO MISTO ALTERNATIVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSTAS – NÃO ACOLHIMENTO – OBSERVADA A LEGISLAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo prescindível que a arma de fogo esteja municiada. Por ser crime de perigo abstrato, é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

O artigo 44, § 2o, do Código Penal prevê expressamente que em se tratando de condenação superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, de modo que o magistrado observou a legislação e aplicou as penas restritivas de direito de acordo com sua discricionariedade. Eventual impossibilidade de cumprimento das penas impostas deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Benedito Vieira de Brito
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo n. 1000345-63.2021.8.11.0055, que o condenou pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade pelo período da pena imposta e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos –, e o pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante pela atipicidade da conduta, ante a ausência de potencialidade lesiva, na medida em que a arma de fogo se encontrava desmuniciada; e subsidiariamente pleiteia a alteração das penas restritivas de direitos fixadas (Id. 147363769).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 147363773).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para reduzir a pena pecuniária imposta para um salário mínimo (Id. 154426671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Benedito Vieira de Brito
como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Consta da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta da investigação criminal que no dia 3 de novembro de 2020, por volta das 16h30, na propriedade denominada ‘Fazenda Tuiuti’, localizada no Rodovia MT 358, km 40, próximo ao Distrito de Progresso, neste município de Tangará da Serra/MT, o denunciado Benedito Vieira de Brito, com consciência e vontade, adquiriu, portou e tinha em depósito uma arma de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda CBC(Brasil) 586, calibre 12, no de série 56334 (apreensão ID 47504265 e laudo de balística ID 47504283), enquanto que o denunciado Marcos Afonso Bellini manteve a mesma arma de fogo em sua posse e/ou sob sua guarda, no interior de seu local de trabalho, sendo ele responsável por aquela fazenda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, naquele dia e horário, a Polícia Militar dava apoio a servidores do INDEA no cumprimento de diligências de apuração de maus-tratos a animais na propriedade do denunciado Marcos Afonso Bellini, quando adentraram no escritório e lá encontraram a arma de fogo descrita no auto de apreensão ID 47504265.

Ressai dos autos que a espingarda foi adquirida e levada para o escritório da fazenda pelo denunciado Benedito Vieira de Brito (‘Dito Cuiabano’), que estava prestando serviços de vigilância no local, contratado pelo senhor Marcos Afonso Bellini, que tinha ciência do porte ilegal por parte de Benedito e permitiu que ele entrasse e deixasse em depósito aquela arma em sua fazenda.

Realizou-se laudo de balística forense, constatando-se a eficiência da arma de fogo e munições (ID 47504283).

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Marcos Afonso Bellini como incurso no art. 12 da Lei 10.826/2003, bem como denuncia Benedito Vieira de Brito como incursos no art. 14 da mesma Lei 10.826/2003, e assim, requer os seus processamentos na forma do art. 396 ss. CPP, com suas condenações ao final julgamento.
(...)” –
Id. 147363654.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, impondo-o a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade pelo período da pena imposta e prestação pecuniária na quantia de dois salários mínimos –, e ainda fixou o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 147363762).

Inconformada, a defesa postula a
absolvição do apelante pela atipicidade da conduta
, alegando que não houve ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado, pois a arma de fogo estava desmuniciada, requerendo, assim, a incidência do princípio da insignificância.

No entanto, a pretensão absolutória não merece ser acolhida.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de balística, e provas orais colhidas.

A autoria delitiva também é inconteste, inclusive o réu confessou a prática criminosa, alegando a defesa nesta oportunidade a atipicidade material da conduta.

Primeiramente, importante trazer o disposto no artigo 14 da Lei 10.826/03:
“
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Denota-se que se trata de crime de ação múltipla, ou o chamado tipo misto alternativo, e, em razão disso, basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no aludido artigo para a caracterização do delito, em consonância com o princípio da alternatividade.

Insta salientar que, conforme de dessume do referido dispositivo legal, nem sequer é preciso que a arma de fogo esteja municiada, bastando apenas portar, hipótese em tela, o artefato
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
para a caracterização do delito.

Sendo assim, é irrelevante que a arma de fogo esteja municiada ou não.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 17 DO CP E 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MUNIÇÕES ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM VIA PÚBLICA. CRIME DE MERA CONDUTA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça, há tipicidade na conduta do porte de munição de arma de fogo, ainda que desacompanhada de artefato bélico. 2. A particularidade descrita no combatido aresto, atinente à apreensão das munições em via pública, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do agravante, o que, impossibilita, no caso, o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta. 3.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição, acessório ou munição, isoladamente considerada, já é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada.
4. A conclusão do aresto impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à tipicidade da conduta de porte ilegal de munição desacompanhada de arma de fogo (EREsp n. 1.853.920/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 14/12/2020). 5. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.947.592/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 3.3.2022)
–
destaquei.

Destarte, o crime em exame é de
perigo abstrato
, para tanto não é necessário que ocorra a concretude da ofensa ao bem jurídico tutelado para a sua configuração.

Frise-se que a legislação em comento visa salvaguardar a segurança pública e a paz social, que são colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, de acessório ou

de munição.

Sobre o tema, trago julgados deste Tribunal de Justiça:

“(...) O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, não prescindindo de resultado para que a conduta seja considerada criminosa, de modo que o mero porte de arma de fogo irregular constitui-se em conduta tipificada, não importando o fato de estar desmuniciada ou desmontada. (...)”
(TJMT, Ap 173258/2015, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 2.3.2016, publicado no DJe em 10.3.2016).

“(...) Descabe o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do apelante, pois o fato da arma estar desmuniciada não conduz à atipicidade da conduta, tendo em vista que se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para sua consumação. (...)”
(TJMT, AP N.U 0002945-43.2015.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 30.4.2021).

Oportuno ressaltar que após a realização do exame de eficiência do artefato bélico apreendido, concluiu-se que
“Depois de realizados os exames acima relatados, conclui-se que a arma, no estado em que foi recebida, apresentou-se EFICIENTE para realização de disparos com produção de tiros”
(Id. 147360346, p. 5.fl. 53).

Desta feita, entendo que a conduta perpetrada pelo recorrente é típica e penalmente relevante, razão pela qual entendo ser inviável a conclusão pela atipicidade da conduta, com esteio no princípio da insignificância, razão pela qual mantenho a condenação.

Por outro lado, a defesa postula em suas razões a
alteração das penas restritivas de direitos
impostas, a de prestação pecuniária, estipulada em dois salários mínimos, para um salário mínimo, em razão da carência financeira do réu, e a de prestação de serviços à comunidade para o comparecimento mensal em Juízo.

Convém ressaltar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos decorre do disposto no art. 59, inciso IV, do Código Penal, o qual determina que, ao prolatar uma sentença condenatória, o juiz deverá verificar a possibilidade da substituição da reprimenda.

Logo, a aludida permuta de penas emana de norma cogente, cujo objetivo primordial é a observância do princípio da proporcionalidade, haja vista a desnecessidade da fixação da reprimenda corpórea aos casos de menor gravidade, cuja repressão e prevenção do crime se satisfazem com a aplicação de penas alternativas.

Além disso, impera consignar que a prestação pecuniária fixada em substituição a reprimenda privativa de liberdade deverá ser estabelecida proporcionalmente à conduta praticada pelo réu, tendo em vista que a sua transmutação não altera a natureza jurídica do instituto, de modo que devem ser respeitadas as finalidades da pena.

Entretanto, destaco que o julgador também deverá observar a condição econômica do sentenciado, com o fim de evitar a aplicação de reprimenda concretamente impossível de ser cumprida.

É necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao Juízo da Execução Penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação financeira espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Outrossim, a pena de prestação de serviços à comunidade possui caráter punitivo e educativo e pode o magistrado, em qualquer fase da execução penal, alterar a forma de cumprimento para melhor adaptar as condições do condenado, consoante o disposto no artigo 148 da Lei de Execuções Penais.

Dentro da discricionariedade regrada que lhe é outorgada nesta fase, entendeu por bem a magistrada singular aplicar duas penas restritivas de direitos – prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade –, nos moldes da segunda parte do parágrafo segundo do artigo 44 do Código Penal.

Assim, atentou o Juízo
a quo
para a determinação legal, de modo que não se mostra cabível, nesta oportunidade, afastar as reprimendas aplicadas, sendo certo que eventual impossibilidade de cumprimento das penas impostas deve ser analisada pelo o Juízo das Execuções Penais.

Nessa toada, trago o seguinte julgado desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PECUNIÁRIA, BEM COMO PROIBIÇÃO DE OBTENÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA EM 04 SALÁRIOS MÍNIMO – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INVIABILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – EVENTUAL REDUÇÃO OU PARCELAMENTO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (...) 1. Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 35382/2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.8.2018).

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023